Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-52.2023.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000167-52.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HAYDEE DE CARVALHO FONTES - CPF: 714.470.161-49 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiária do Fundo PASEP em face do Banco do Brasil S.A., sob a alegação de falha na gestão da conta vinculada e existência de desfalques. A parte autora requereu, desde a petição inicial, a produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau deve ser desconstituída por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de prova pericial contábil, reputada imprescindível à apuração dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de análise do pedido de produção de prova técnica e o posterior julgamento de improcedência, fundado na ausência de comprovação do alegado, configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
.

A matéria objeto da lide – gestão de contas PASEP, correção de valores, identificação de saques indevidos e apuração de rendimentos – demanda análise técnica contábil, revelando-se inadequado o julgamento sem a devida instrução probatória.

A reabertura da fase instrutória não implica prejuízo às partes, apenas assegura o contraditório, a ampla defesa e a busca da verdade real.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
HAYDEE DE CARVALHO FONTES
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Reparação Por Danos n. 1000167-52.2023.8.11.0053, movida em face de BANCO
DO BRASIL
S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, a recorrente sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado por conta do julgamento antecipado da lide. Requer a decretação de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, para possibilitar o exaurimento da fase de instrução com a realização de prova pericial contábil.

Contrarrazões, no Id. 338399390, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia instaurada nos autos decorre da alegação de que a parte autora, após décadas de contribuição para o fundo PASEP, constatou saldo significativamente inferior ao esperado ao solicitar o extrato da conta vinculada. Em razão disso, ajuizou a presente ação, atribuindo à instituição financeira supostas falhas na gestão dos valores, requerendo, para tanto, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e compensação por danos morais.

Em suas razões recursais, defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a análise do requerimento de produção de prova pericial contábil, expressamente formulado, e que reputa indispensável à comprovação do alegado desfalque.

E, com razão a recorrente.

A sentença, ao julgar antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC, afastou a necessidade de instrução probatória sob o argumento de que a controvérsia se circunscreve à matéria de direito e que o autor, intimado, não teria requerido a produção de provas.

Ocorre que, conforme consta dos autos, a parte autora requereu, de forma expressa e fundamentada, a produção de prova pericial contábil com o objetivo de comprovar a existência de valores eventualmente subtraídos de sua conta vinculada ao PASEP, bem como a aplicação incorreta de índices de correção monetária ao longo dos anos.

A questão objeto da demanda não se restringe à mera interpretação de normas jurídicas, mas envolve matéria fática e técnica complexa, relacionada à gestão de conta individual vinculada ao PASEP desde a década de 1980, exigindo análise minuciosa de extratos, microfilmagens e demais registros contábeis.

Nesse contexto, a prova pericial contábil se revela não apenas útil, mas essencial ao deslinde da controvérsia, sendo o único meio idôneo para o esclarecimento dos pontos controvertidos, sobretudo diante da impossibilidade de a parte autora, por meios próprios, apurar valores que dependem de critérios técnicos específicos, inclusive em face de sucessivas alterações monetárias ocorridas no período.

A ausência de deliberação expressa sobre o pedido de prova técnica, seguida do julgamento de mérito por ausência de prova inequívoca da falha apontada, constitui flagrante cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a necessidade da instrução probatória em causas semelhantes:

TJMT – Apelação Cível 1001617-30.2023.8.11.0053 – DJE 23/10/2025:
“Demandas que envolvem a apuração de eventuais desfalques, correção monetária e projeção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP reclamam a realização de perícia contábil técnica, ante a complexidade dos cálculos e a necessidade de precisão dos dados históricos de movimentação. A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a anulação da sentença.”

TJMT – Apelação Cível 1002501-31.2024.8.11.0051 – DJE 21/07/2025:
“Em demandas que envolvem apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e correção monetária de valores desde 1986, revela-se indispensável a produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria. A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, implicando error in procedendo e maculando de nulidade a sentença.”

TJMT – Apelação Cível 0002822-69.2020.8.11.0004 – DJE 23/02/2025:
“O julgamento antecipado do mérito, com base exclusivamente em prova unilateral apresentada pelo autor, configurou cerceamento de defesa, pois a apuração da correção dos valores do PASEP exige cálculos complexos, considerando a conversão de moedas e os diversos índices aplicáveis ao longo do tempo, tornando imprescindível a realização de perícia técnica contábil.”

Cumpre destacar que a anulação da sentença não acarreta prejuízo substancial às partes, mas apenas assegura a plena observância ao devido processo legal.

A produção da prova técnica não implica, necessariamente, modificação do resultado final da demanda. Trata-se, isto sim, de garantir o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e o alcance da verdade real, fundamentos que devem prevalecer, sobretudo quando a solução da lide depende da reconstrução de dados contábeis históricos.

A reabertura da fase instrutória permitirá que as alegações da parte autora sejam adequadamente submetidas ao crivo técnico e, eventualmente, refutadas ou corroboradas, em benefício da segurança jurídica e da legitimidade da prestação jurisdicional.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial requerida.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026